Tribunal: TCU
Processo: 003.022/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada em atendimento a solicitação do Congresso Nacional para avaliar o processo de aprovação, contratação e utilização dos recursos obtidos na operação de crédito junto ao New Development Bank.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e no Ministério da Fazenda, que teve por objeto a análise da operação de crédito externo contratada junto ao New Development Bank , no valor de US$ 1 bilhão, bem como a gestão dos recursos vinculados ao Fundo Garantidor para Investimentos - Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI-PEAC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU, que, no âmbito de suas atribuições e com o apoio do BNDES, avalie a necessidade e a conveniência de promover ajustes na modelagem do FGI-PEAC, de modo a buscar maior equilíbrio entre os objetivos do programa e a sua sustentabilidade financeira, notadamente por meio de revisão de progressividade da cobrança do Encargo por Concessão de Garantia e dos limites de alavancagem aplicáveis, observados os marcos legais vigentes; 9.2. recomendar ao BNDES, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU, que 9.2.1. inclua, em seus estudos de avaliação de efetividade do FGI-PEAC, análise da relação custo-efetividade do programa, com dados posteriores a 2022, de modo a permitir adequada mensuração de seu desempenho em sua fase de caráter permanente; 9.2.2. avalie a adoção de procedimentos de verificação por amostragem, no âmbito das auditorias externas do FGI-PEAC, destinados a identificar eventuais discrepâncias relevantes entre as classificações de risco informadas e os critérios técnicos aplicáveis que possam indicar inadequação na outorga da garantia, à luz da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, especialmente da Resolução CMN 2.682/1999. 9.3. informar o teor desta descisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional que deu origem ao presente processo; 9.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.